Tribunal: STF
Processo: Rcl 73809
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Confucio Aires Moura, objetivando “alcançar a simetria, por extensão, dos efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma desse c. Tribunal, em sede de Agravo Regimental na RECLAMAÇÃO 44.776-PARANÁ - ADI Nº 4545”. O reclamante faz também alusão à ADI nº 4575, a fim de subsidiar a tese de cabimento da presente reclamatória.



    Confucio Aires Moura informa que, não obstante tenha exercido o mandato de Governador do Estado de Rondônia no período de janeiro de 2011 a abril de 2018, teve o seu pedido de implantação da aposentadoria/pensão especial.



    Aduz que ajuíza a presente ação constitucional, mediante a qual



    “persegue o prestígio à segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade do ato normativo emanado pelo poder público estadual, no que se refere ao pagamento dos benefícios por longo lapso temporal, para evitar enorme prejuízo daqueles que tinham legítima confiança na legalidade do benefício recebido.”



    Tendo como referência o julgado na Rcl nº 4476 AgR, Confucio Aires Moura defende que o STF possui entendimento no sentido de preservar os efeitos concretos de norma declarada inconstitucional ‘[...] quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada’, como na hipótese dos autos, cujo direito que se pretende apresenta correspondência com a temática decidida no precedente vinculante.



    Sustenta que o seu direito “resta consolidado na Constituição Estadual, conforme leitura que se faz no disposto no art. 64, vigente à época do exercício de seu primeiro mandato (encerrado em 31.12.2014)”, bem como pondera que 



    “por força da emenda constitucional nº 106, de 25 de novembro de 2015, publicada no Diário Oficial eletrônico da a. Assembleia Legislativa nº 198, de 26.11.2015 (cópia anexa) o citado art. 64, da Carta Estadual veio a ser ab-rogado. 



    23. Veja-se, a ab-rogação somente ocorreu no final de 2015, quando o primeiro mandato do Requerente já havia se findado e estava em curso o segundo mandato, posto que houve reeleição nas eleições de 2014. 



    24. Além disso, vale lembrar, o Requerente exerceu o cargo de Governador do Estado até 05 de abril de 2018, quando renunciou para disputar o cargo de Senador da República, ocasião em que, diga-se de passagem, obteve êxito. 



    25. O direito do Requerente resta induvidoso, porquanto alicerçado em ato jurídico perfeito, consumado segundo a constituição estadual vigente ao tempo em que se efetivou, conforme se lê no artigo 6º, § 1º, da Lei de Introdução ao Código Civil”



    O reclamante pede que



    “sejam acolhidas as razões do Reclamante, para decretar a procedência do pedido, estendendo-lhe os efeitos da modulação decretada na Reclamação 44776/STF, em atendimento ao princípio da segurança jurídica e boa-fé, de tudo comunicando-se o Governo do Estado de Rondônia, por ser medida de justiça.”



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, observo que foi juntada consulta exarada pela Procuradoria do Estado de Rondônia, por meio do qual opinou pela não concessão de pensão especial requerida por Confúcio Aires Moura (ora reclamante), ante a inexistência de norma jurídica quando se tornou ex-governador. Por oportuno, transcrevo os fundamentos do aludido parecer:



    “Conforme as normas acima, não cabe falar-se em ato jurídico perfeito, portanto, já que a condição de exGovernador só consumou-se em 2018, momento no qual a lei que concederia o direito não estava mais vigente. Outrossim, inadequado seria considerar o direito pleiteado como já adquirido, pois a condição para suafruição não foi satisfeita dentro da vigência da lei que o previu, já que o Dr. Confúcio Moura só passou a ser ex-Governador em 2018, após a revogação da Lei Estadual nº 50/1985 (ocorrida pela Lei nº 2460/2011) e do art. 64 da Constituição Estadual (ocorrida pela EC 106/2015). 



    Saliento, também, que, mesmo que fosse legítimo considerar-se que o Requerente tornou-se ex-Governador no fim de seu primeiro mandato (argumento do qual discordo), deve-se asseverar que a lei que concederia seu direito foi revogada em 2011, através da Lei nº 2.460/2011 (sancionada pelo próprio Dr. Confúcio Moura. Vejamos:



    ’Art. 1º. Ficam revogadas as Leis nºs 276, de 19 de abril de 1990 e 50, de 31 de julho de 1985, que definem pensão para ex-Governadores do Estado. 



    Art. 2º. Caso venha a ocupar qualquer cargo público ou função pública remunerada, o ex-governador que estiver percebendo a pensão instituída pela Lei nº 50, de 1985, terá que optar, durante o período de exercício, pela percepção da pensão ou pela retribuição inerente ao cargo ou função. 



    Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 



    Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 17 de maio de 2011, 123º da República. CONFÚCIO AIRES MOURA Governador’



    Ou seja, antes do final de seu primeiro mandato o Requerente sancionou lei que extinguiu um direito do qual ele ainda não era titular.



    No momento, cabe reiterar que o art. 64 da Constituição Estadual tinha eficácia limitada, não sendo capaz, por si só, de gerar o direito, já que dependia de lei que deixou de existir em 2011, antes do final do primeiro mandato do Requerente.



    Feitas essas considerações, indico que é importante destacar manifestação já produzida pela PGE, por meio do Ilustre Procurador do Estado Dr. Paulo Adriano da Silva (id 0044968110), que assim concluiu:



    (...)



    Porém, é forçoso frisar que a manifestação da PGE acima indicada decorre de situação diversa, que, indiretamente, confirma o entendimento exposto nesta informação. Melhor explicando: de fato, a Reclamação nº 64.735/RO tramitada no STF tinha como partes autoras somente SILVIA DARWICH ZACHARIAS, JOSE DE ABREU BIANCO, OSWALDO PIANA FILHO, JERONIMO GARCIA DE SANTANA FILHO e VERA THEREZINHA REICHMANN MADER, pessoas que, em maio de 2011 (data da vigência da Lei Estadual nº 2.460/2011, que revogou a Lei nº 50/1985), já tinham suprido as condições normativas impostas para a fruição do direito à pensão especial, o que, conforme já relatado, não ocorre nos presentes autos.” (e-Doc 7, p. 3).



    Tem-se, portanto, que Confúcio Aires Moura (ora reclamante) em momento algum teve deferida em seu favor a pensão reivindicada por meio da presente reclamação, de modo que não há conformidade do debate ora proposto com as decisões do STF i) na ADI nº 4545, integrada pelo julgado na Rcl nº 44776 AgR, e ii) na ADPF nº 745, tendo em vista que, nesses julgados, buscou-se privilegiar o princípio da confiança legítima e da segurança jurídica decorrente de ato concreto em favor daqueles que já gozavam do benefício em questão por um longo período quando declarada inconstitucional a norma de regência, conjuntura não observada na presente reclamação.



    A jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação,



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente